Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-71.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010216-71.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRA RIBEIRO PORTO DO COUTO - CPF: 627.491.961-91 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
-
Sentença na origem
,
que julgou procedente os pedidos da inicial, condenou a parte Requerida ao
pagamentodo
adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da parte autora no período da pandemia e ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação no valor total de
R$20.078,85 (vinte mil, setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
.

2-

A
exigência de laudo técnico para a comprovação de insalubridade é afastada em casos específicos como o presente, em que o servidor público da área da saúde desempenha atividades diretamente ligadas ao enfrentamento de pandemias. O Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que trabalhadores em contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como os profissionais de saúde atuantes na linha de frente durante a pandemia de COVID-19, têm
direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), independentemente de perícia técnica, uma vez que o risco é presumido pela própria natureza da função;

3 -
O
risco biológico enfrentado por agentes comunitários de saúde e demais profissionais da saúde que atuaram em unidades de atendimento a pacientes com COVID-19 é amplamente reconhecido. Nesse contexto, a pandemia criou uma situação excepcional, em que o perigo era manifesto e indiscutível, dispensando-se a produção de prova técnica adicional.

4
-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

5
-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
5
.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
5
.2)
havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta;
5
.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
5
.4)
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

6
-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025